Tribunal: TJDFT
Processo: 0702797-44.2021.8.07.0019
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OMISSÃO. ADITAMENTO. PETIÇÃO INICIAL. PRECLUSÃO. NÃO OPOSIÇÃO. EMBARGOS. DECLARAÇÃO. CONTRATO. PRESTAÇÃO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENSALIDADES. FILHO. COMUM. RESPONSABILIDADE. GENITOR NÃO CONTRATANTE. POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação ao genitor não contratante e acolheu os pedidos formulados na inicial para condenar o genitor contratante ao pagamento de mensalidades atrasadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer: i) se há erro na sentença que deixou de considerar o valor atualizado da causa apresentado no aditamento à petição inicial; e ii) se o genitor não contratante responde solidariamente pelas dívidas fundadas em contrato de prestação de serviços educacionais firmado em favor de filha comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese de omissão quanto ao novo valor da causa apresentado em aditamento à petição inicial submete-se à preclusão consumativa caso o recurso cabível não tenha sido interposto.
4. As despesas com educação dos filhos, o que inclui o pagamento de mensalidades escolares, estão inseridas no conceito de economia doméstica.
5. Os pais são solidariamente responsáveis pelo custeio da educação dos filhos, independentemente de quem subscreveu o contrato de prestação de serviços com o estabelecimento de ensino.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida provida.
Tese de julgamento: ­­“A solidariedade passiva de ambos os genitores em relação à dívida contraída em benefício da família decorre do disposto nos arts. 1.643 e 1.644 do Código Civil.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 205 e 229; CC, art. 1.634, I; Lei no 8.069/1990.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n° 1.472.316/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 5.12.2017.